Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010658-20.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), JOICE MARIA VASCONCELOS KERSCHNER - CPF: 006.134.511-39 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 05/10/2023 A 11/10/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Joice Maria Vasconcelos Kerschner
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, em razão da não nomeação do impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.

A Impetrante sustenta que se classificou na 60ª (sexagésima) colocação para Professora da Educação Básica (Pedagogia), com lotação no polo de Juína-MT, do Concurso Público regido pelo Edital nº 01 /2017, para o provimento de cadastro de reserva.

Frisa que foram convocados 54 (cinquenta e quatro) candidatos, sendo que desses
dois candidatos não foram empossados (Cleide Lopes, em 15º; e Mairice Policena de Souza, em 17º), faltaram 4 nomeações para que a impetrante fosse nomeada.

Verbera que que
o
Estado de Mato Grosso está realizando processos seletivos, com o objetivo de estabelecer contratações temporárias para suprirem as vagas que deveriam ser ocupadas pelos classificados no concurso.

Aduz que
houve a remoção do Município de Juína de ao menos quatro servidores ocupantes do cargo de Professor da Educação Básica (Pedagogia).

Assevera que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação do impetrante no cargo de professor de educação básica / pedagogia, e no mérito, requer a concessão da segurança (Id. 130292660, fl.23).

Indeferida a medida liminar (Id. 130685683).

Não acolhidos os Embargos de Declaração opostos (Id. 132691691).

Negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a tutela de urgência vindicada (Id. 163383151).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina tomada de providências no sentido de se intimar formalmente o Estado de Mato Grosso para manifestação nos autos (Id. 174490365, fl.03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
Joice Maria Vasconcelos Kerschner
participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2017, tendo sido classificada na 60ª (sexagésima) posição, para o cargo de Professor de Educação Básica / Pedagogia – Juína para o qual foram ofertadas vagas de cadastro de reserva.

Argumentou na inicial do
mandamus
, que o impetrado nomeou até o 54º (quinquagésimo quarto) colocado, e que, tendo em vista a existência de diversas contratações temporárias, evidente a preterição no caso concreto de modo a fazer surgir o direito subjetivo à nomeação.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que não há que se falar em ausência de intimação do Estado de Mato Grosso para apresentação de contestação, uma vez que o Ente Federativo apresentou a aludida peça de defesa no Id. 132691691, não se tratando de simples esclarecimentos.

Ademais, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos (Id. 133989171), e fora devidamente intimado do Recurso de Agravo de instrumento manejado, consoante se infere da certidão anexada ao caderno processual no Id. 161226671, logo, nota-se que o contraditório fora amplamente respeitado desde o início da impetração do
mandamus
.

Ainda no âmbito das anotações preliminares, pontuo que não merece acolhida a tese da impetrante, de que houve negativa de fornecimento, por parte de autoridade pública, de documentos indispensáveis à prova do alegado, o que daria sustentáculo ao pleito de imediata exibição de cópias do mesmo, no prazo de 10 (dez) dias.

Isso porque, o dispositivo de lei suscitado pela autora do
mandamus
, que, em tese embasaria seu pedido, não se aplica ao caso concreto, pois o art. 6º, §1º, da Lei 12.016/2009, somente incide quando eventualmente alguma documentação imprescindível para prova do afirmado, estiver em poder de autoridade ou repartição pública, e estes recusarem a entrega,
o que efetivamente não ocorreu no caso concreto
.

In casu
, o pleito de
“
informações quanto à contratação de professores da educação básica – Pedagogia – do polo de Juína/MT
”, fora realizado nos seguintes termos:

“
1 - A identificação dos professores contratados temporariamente, mediante processo seletivo ou outra forma de contratação precária, apresentando uma lista para cada ano, a partir de janeiro de 2017, informando, inclusive, a respectiva lotação (unidade escolar);

2 - A identificação dos professores efetivos na ativa, apresentando uma lista para cada ano, a partir de janeiro de 2017, informando, inclusive, a respectiva lotação (unidade escolar);

3 - A identificação dos professores efetivos afastados em cada ano, a partir de janeiro de 2017, apresentando o respectivo motivo - doença, qualificação profissional (mestrado, doutorado etc) ou outro motivo a ser relacionado
”.

Posteriormente, a
Diretora Regional de Educação do Polo de Juína/MT, através do Ofício nº 006/2022/DREJuína/ MT, pontuou que a situação de todos servidores públicos ocupantes do cargo de professor da Educação Básica da Rede Estadual, do Município de Juína/MT “
contratados ou afastados por licença médica
”, possuíam “
suas informações publicas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
” (
Id. 130292660, fl.10).

Vale dizer, as informações são Públicas e facilmente acessíveis, não estando em poder único e exclusivo da autoridade apontada, de modo a obstar a obtenção da prova pré-constituída, como pretende fazer crer a impetrante.

Dito de outro modo, a impetrante tenta transferir o encargo do ônus da prova para a Administração Pública, o que não pode ser admitido.

Dessa forma, não há que se falar em negativa de de fornecimento de documentação por parte da Autoridade Pública, de modo que o pleito de exibição deve ser
rechaçado
de plano.

Adentrando na análise do mérito do
mandamus
propriamente dito, entendo que, não obstante a alegação da existência de contratação temporária,
não ficou provada a preterição
no caso concreto.

Como se sabe, a classificação
fora do número de vagas
gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/ conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Sob este víes, no tocante à vacância, ou o surgimento de cargo, ainda que durante o prazo de validade do certame, tal fato não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora do número de vagas, previstas no Edital, conforme o entendimento estampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311, com Repercussão Geral reconhecida –
leading case
– desta temática.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR DO ESTADO –
CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL
– VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO - CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.

2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital (STF - RE 837.311-RG/PI.

3. Segurança denegada. (N.U 1003014-60.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – CANDIDATO
CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
– EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – APOSENTADORIA E FALECIMENTO DE SERVIDORES – SURGIMENTO DE CARGOS VAGOS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.

O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o direito à nomeação.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (N.U 1017911-64.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, publicado no DJE 14/05/2020).

Ademais, no que tange à
contratação de servidores
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Nessa toada, não comprovada a preterição no caso concreto, uma vez que a mera existência de contratações temporárias não induz a ilegalidade,
ausente direito líquido e certo
na hipótese em exame.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a segurança vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023